Tribunal: TJDFT
Processo: 0761052-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. UBER. SERVIÇO DE TRANSPORTE. SUSPEITA DE FRAUDE. NEGLIGÊNCIA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO PRESTADO.
1.Trata-se de recurso inominado contra a sentença que declarou inexistentes os débitos em nome da autora; condenou a ré a reativar a conta da autora, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) ao dia até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. Aduz a recorrente que pelo marco civil da internet está impedida de fornecer os dados do motorista que fez a corrida e que a autora deveria comprovar que não fez a corrida. Aduz, ainda, que a recorrida tinha débitos com UBER.
3. Vê-se dos documentos colacionados aos autos que a autora/recorrida não reconheceu a corrida realizada pelo UBER , no dia 02.06.2019, às 05h55, no valor de R$ 186,93, como também a mensagem de cobrança do cartão, além de ter feito uma reclamação junto ao Procon, em 09.07.2019, ID 17129568, relatando todo o ocorrido. Os débitos da autora, alegados na contestação, e que teriam sido a causa do cancelamento da conta, são desinfluentes ao deslinde da controvérsia, a uma porque não demonstrada a notificação de cancelamento, mas apenas a discriminação de valores protestados pela autora e não pagos em razão disso. De mais a mais, a lide cinge-se à corrida não realizada, no dia 02.06.2019.
4. Competiria a ré a demonstração de que a corrida foi realizada, solicitando a oitiva do motorista, ou apresentando a qualificação do motorista que fez a corrida e requerendo a juntada de áudios e imagens, porventura, existentes, a fim de demonstrar que o serviço fora prestado, uma vez que não se pode exigir da autora/recorrida a prova de fato negativo. Vale notar que a proteção trazida pelo marco civil da internet, Lei n. 12.965/14, não ampara o não fornecimento dos dados do motorista do UBER, uma vez que se está discutindo fatos que ocorreram no meio físico e não na internet. Ademais, o fornecimento dos dados se daria em decorrência do processo judicial em curso.
5. A tecnologia utilizada pela ré não pode apenas lhe aproveitar economicamente, mas deve garantir ao usuário do serviço a segurança quanto aos dados pessoais fornecidos, tais como o número do cartão de crédito. Incumbe à ré o desenvolvimento de mecanismos de proteção contra as fraudes eventualmente perpetradas .
6. Assim, é mister a manutenção da sentença.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.